Tribunal: STF
Processo: HC 253676
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crimes dos arts. 229 (exploração sexual); 230 (rufianismo); 218-B, § 2º, inciso II (favorecimento da prostituição de adolescente); 129, § 13 (lesão corporal praticada contra mulher); e 228 (favorecimento à prostituição) do Código Penal. Pedido de absolvição. Utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.